Tribunal: STF
Processo: HC 268677
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRAMITAÇÃO REGULAR. PECULIARIDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.2.2026, por Miguel de Holanda Cavalcante e Miguel de Holanda Cavalcante Filho, advogados, em benefício de Josiel do Nascimento Silva, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.2.2026, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.074.149/PI.
O caso
2. Consta dos autos que, em 2.2.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Elesbão Veloso/PI decretou a prisão preventiva do paciente, pela alegada prática do delito previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do
art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado). O decreto prisional foi efetivamente cumprido em 22.2.2024.   

3. Em 17.2.2024, o Ministério Público do Piauí apresentou denúncia contra o paciente e o coinvestigado Francisco das Chagas de Medeiros, recebida pelo juízo da Vara Única da comarca de Elesbão Veloso/PI (Ação Penal n. 0800192-32.2024.8.18.0049) em 21.2.2024. Narrou-se na inicial acusatória:
“1. Consta nos autos do caderno inquisitorial subjacente que os denunciados FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS, alcunha ‘GUTA’, e JOSIEL DO NASCIMENTO SILVA, alcunha ‘DICA’, tentaram ceifar a vida da vítima Antônio Carlos Alves dos Santos, por motivo torpe, gerando perigo comum e mediante dificuldade de defesa para a vítima, conduta esta tipificada no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Consta também que o primeiro denunciado, ‘GUTA’, portava arma de fogo sem autorização legal, conduta tipificada no art. 14 da Lei 10.826/2003. 
2. Elucidam os autos que, no dia 24 de janeiro de 2024, por volta das 15h, a vítima, ANTÔNIO CARLOS ALVES DOS SANTOS, ia para sua casa, pela Rua Eurípedes de Aguiar, nesta cidade de Elesbão Veloso. Quando estava próximo ao Mercado Zé do Milito avistou Francisco das Chagas de Medeiros, alcunha ‘Guta’, aqui primeiro denunciado, com quem a vítima tinha atritos, e Josiel do Nascimento Silva, alcunha ‘Dica’, seu conhecido comparsa. Nesse momento, Guta sacou um revólver Cal. 32 da cintura e realizou um disparo, não tendo acertado a vítima. Em razão disso, Guta gritou para Antônio: ‘corre negão, que agora eu te mato’, e partiu para cima da vítima, juntamente com Dica. 
3. Guta, mais uma vez, tentou efetuar outro disparo de arma de fogo contra a vítima; porém, o revolver não funcionou. Ato contínuo, para tentar se defender, a vítima sacou um facão que portava e avançou contra Guta e contra Dica. 
4. A vítima desferiu golpes contra o primeiro denunciado, que continuava apertando o gatilho do revólver para disparar contra ela; contudo, mais uma vez, o revólver não funcionou. Diante disso, a vítima acertou Guta com golpes de facão, principalmente na cabeça, até que este caiu no chão e soltou o revólver que portava. 
5. ‘Dica’, o segundo denunciado, empurrou a vítima, tendo a derrubado no chão. Ato contínuo, Guta se levantou do chão e começou a atacar a vítima com o próprio facão dela, enquanto este ainda estava estirado ao solo. Na sequência, Guta passou a dar coronhadas na cabeça da vítima, com o revólver, ao passo que Dica a agrediu com o facão. 
6. A vítima ainda continuou tentando lutar contra Guta e Dica, para se defender, mas não conseguiu, vez que os dois estavam sobre ela em clara posição de vantagem e superioridade de força. Por acharem que a vítima estivesse morta, vez que estava ensanguentada e inerte ao chão, tanto Guta, quanto Dica empreenderam fuga do local, tendo o primeiro denunciado, inclusive, dito que a vítima já havia morrido. 
7. A Polícia Militar foi acionada e diligenciou até o local dos fatos, efetuando a prisão em flagrante do denunciado Guta, no Hospital Estadual Norberto Moura, em Elesbão Veloso, vez que fora àquele nosocômio para tratar seus ferimentos. Já o denunciado Dica não foi encontrado, foragindo-se. 
8. Dos autos se extrai a motivação torpe da empreitada criminosa, na medida em que o móvel do presente crime são desavenças e atritos entre o primeiro denunciado e a vítima, buscando aquele resolver seus problemas com o uso da força e de arma de fogo, o que é de conhecimento público e notório na cidade de Elesbão Veloso, prática adotada pelo denunciado Guta como forma de propagar o terror e consolidar seu território criminoso no âmbito do tráfico de drogas e outros crimes, havendo, inclusive, fundadas suspeitas de seu pertencimento a facções criminosas, o que faz incidir a qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP.
9. Ao disparar a arma de fogo em via pública, o primeiro denunciado, Guta, e seu comparsa, Dica, geraram perigo comum, na medida em que o projétil disparado, em local urbano e habitado, ao não acertar a vítima, poderia ter alvejado todo e qualquer ser vivo nas adjacências, através do que se chama ‘bala perdida’, o que também extrapola a normalidade do tipo, a desafiar a incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, III, do CP; 
10. Pela superioridade de forças e posição de vantagem com que agiram em face da vítima (coronhadas de revólver; inúmeros disparos de armas de fogo, ainda que falhos; golpes de facão; intensa luta corporal; duas pessoas contra uma; etc.), conforme revela a dinâmica criminógena acima narrada, o presente caso concreto igualmente extrapola a normalidade do tipo, na medida em que a vítima estava em flagrante situação de desvantagem frente aos réus, logo, teve dificuldades para se defender, o que faz incidir a qualificadora do
art. 121, § 2º, IV, do CP; 
11. Por último, contata-se dos autos que o primeiro denunciado, Guta, portava a arma de fogo usada no crime antes mesmo de sua execução, e independente dela, em desígnio autônomo ao homicídio tentado perpetrado, já que estava com o artefato em um bar,
portando-o livremente como se autorização legal para tanto tivesse, o que atrai sobre ele as iras do art. 14 da Lei 10.826/2003; 
12. Anota-se, por fim, que, passados alguns dias do presente homicídio tentado, a vítima foi sumariamente executada, vindo a óbito, o que é apurado no bojo de outro feito” (fls. 3-5, e-doc. 8).

4. Em 15.8.2024, sobreveio decisão do juízo processante, pela qual pronunciados o paciente e o corréu, mantida a prisão preventiva de ambos. 

5. Em 12.5.2025, a Segunda Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo paciente.

6. Sustentando excesso de prazo da custódia cautelar, os defensores do paciente impetraram o Habeas Corpus n. 0764359-66.2025.8.18.0000 no Tribunal piauiense. Em 6.2.2026, a Segunda Câmara Especializada Criminal denegou a ordem, nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DA CAUSA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a conclusão da ação penal em trâmite na Comarca de Elesbão Veloso/PI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso na tramitação da ação penal configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a justificar a revogação da prisão preventiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade da causa, o número de réus, a existência de recursos defensivos, a produção de provas e demais circunstâncias do processo.
4. A ação penal envolve pluralidade de réus, defesas distintas, pedidos de revogação da prisão preventiva e ampla produção de provas periciais e documentais, o que justifica a dilação temporal da instrução, sem que se configure inércia ou desídia do Judiciário. 
5. A interposição de recurso em sentido estrito pela defesa contra a sentença de pronúncia suspendeu a tramitação do processo, contribuindo para a demora, sem que tal morosidade possa ser atribuída ao Poder Judiciário. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a razoável duração do processo deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto, não se configurando constrangimento ilegal quando a demora decorre de fatores alheios à atuação estatal. 
7. A instrução criminal foi concluída com a prolação da sentença de pronúncia, o que afasta, nos termos da Súmula nº 21 do STJ, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.
8. A existência de pedido de desaforamento pendente de julgamento justifica a atual fase processual e não revela inércia do juízo, estando o feito em andamento regular. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: ‘1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado conforme o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 2. A pluralidade de réus, a complexidade da instrução e a interposição de recursos defensivos justificam eventual dilação de prazos. 3. Encerrada a instrução criminal e proferida a sentença de pronúncia, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 21 do STJ’” (fls. 2-3, e-doc. 16).    

7. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.074.149/PI no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.2.2026, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:
“O pretendido pleito de revogação da segregação cautelar por excesso de prazo, tal como formulado na inicial, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus e tem natureza satisfativa. Por essa razão, a análise do alegado constrangimento ilegal deve ser reservada para o julgamento definitivo da impetração. 
À vista do exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações às instâncias de origem, com o envio da senha de acesso aos autos, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 
Encaminhem-se os autos ao Ministério Púbico Federal para manifestação. 
Publique-se e intimem-se” (fl. 3, e-doc. 4). 

8. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que a decisão impugnada “carece de fundamentação idônea, ferindo frontalmente o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, consoante será demonstrado adiante, apenas relatando que o pleito liminar se confundia com o próprio mérito, mormente, sem analisar de plano a propriedade da prisão preventiva, em total discordância com o disposto previsto o art. 315 do Código de Processo Penal” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Sustentam que, considerada a “flagrante ilegalidade da prisão do paciente, frente às ponderações adiante explanadas, requer-se primeiramente a Superação do óbice previsto no verbete Sumular nº 691, conforme jurisprudência desta Corte, tal como ocorreu no HC 128608 MC/CE, sob Relatoria do Nobre Ministro Marco Aurélio, afinal, o paciente encontra-se preso preventivamente desde 22/4/2024, aguardando o desenrolar da ação penal de forma indefinida, sem previsão de julgamento” (fl. 3, e-doc. 1). 

Argumentam que, “com o trânsito em julgado do recurso em sentido estrito, o processo fora remetido para a Vara Única da Comarca de Elesbão Veloso/PI, ocasião em que o magistrado de piso, atendendo a pedido do MP, remeteu mais uma vez os autos para o TJ/PI, para processamento e julgamento do pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, estando mais uma vez pendente de análise junto ao TJ/PI, tendo em vista o pleito equivocado da acusação” (fl. 4, e-doc. 1).

Asseveram que “o atraso desmedido foi ocasionado pela acusação (MP/PI), logo invocar o disposto contido na Sumula 52 do STJ, para manter a prisão do Paciente é ferir de morte o princípio da dignidade da pessoa humana, ante as peculiaridades do caso sub examine, mormente, porque no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão a essa altura seriam suficientes para resguardar a instrução criminal ou a ordem pública, argumentos esse não enfrentados pelos Tribunais inferiores” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirmam que “a prisão cautelar imposta ao paciente, a essa altura, representa constrangimento ilegal manifesto, uma vez que o mesmo encontra com a liberdade restringida desde 22 DE ABRIL DE 2024, perfazendo praticamente
2 (dois anos) de reclusão, ou seja, ‘de há muito esgotou-se qualquer prazo razoável para manter restrito o status libertatis do paciente’, levando-se em consideração ainda que a prisão preventiva do paciente, à época, fora decretada por conveniência da instrução criminal, e como garantia da ordem pública, de modo que, há muito tempo já encerrada a instrução, e não havendo mais a necessidade da segregação cautelar do paciente, não resta outra alternativa a não ser, ‘restituir de imediato ao Paciente seu status libertatis’, consoante determina a Lei” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Ponderam que, “não obstante a regra geral de que após finda a instrução criminal não há constrangimento ilegal, é necessário haver a mitigação da Súmula 21 do STJ, ante a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade” (fl. 5, e-doc. 1).

Acrescentam que “a injustificada dilação do feito foge à razoabilidade e infirma a um só tempo preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana (cf, art. 1º, III), da garantia do devido processo legal (cf, art. 5º, LIV), e da brevidade processual (CF, art. 5º, LXXXVIII), violações que estas configuram coação ilegítima e autorizam o imediato relaxamento da prisão cautelar do paciente (art. 5º, LXV, da CF/88)” (fl. 6, e-doc. 1). 

Ressaltam que “a interposição de Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia constitui prerrogativa inerente ao direito de defesa e ao legítimo exercício da garantia do duplo grau de jurisdição, não se havendo de imputar ao Paciente, que lança mão desse recurso a responsabilidade, permissa venia, pelo excesso de prazo da prisão cautelar (...), até porque tal recurso já foi julgado, e os autos foram mais uma vez remetidos ao TJ/PI para julgar mais uma vez o pedido de desaforamento formulado pelo MP” (fl. 7, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“(...), requer a concessão de liminar liberatória do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura a fim de que o mesmo possa aguardar a tramitação do presente writ em liberdade.
Do exposto, cumpridas as restantes formalidades legais, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e conceder o direito do cidadão em responder ao processo em liberdade com a manutenção do alvará de soltura” (fl. 9, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

10. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 

O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 

Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.  

11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 

12. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão preventiva do paciente, em 22.4.2024, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou a ilegalidade manifesta a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.

13. Na espécie vertente, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta do delito imputado, pela complexidade da causa, proposta contra dois réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso.

Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 

14. Em 6.2.2026, o Tribunal de Justiça do Piauí denegou o Habeas Corpus n. 0764359-66.2025.8.18.0000. Naquele julgado, esse órgão judicial ressaltou a regular tramitação da ação penal, apesar de sua complexidade:

Conforme relatado, busca o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de que o mesmo está suportando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz da Comarca de Elesbão Veloso/PI, ante o excesso de prazo para o julgamento da ação.
Da alegação do excesso de prazo na conclusão do processo 
O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, ou seja, de acordo com as peculiaridades do caso concreto (complexidade, número de réus, expedição de cartas precatórias, realização de exames periciais, contribuição da defesa etc.), não resultando da simples soma aritmética dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal, tendo em vista que não se pode considerar constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora não é imputável ao Judiciário. (...)
Na espécie, verifica-se que o processo originário vem tramitando regularmente e dentro dos parâmetros da razoabilidade esperado para um feito complexo, com mais de um réu, com procuradores distintos, recursos defensivos, ampla produção de provas periciais e documentais e que estão sendo realizadas as diligências necessárias para assegurar a instrução criminal, o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.
In casu, se trata de processo com pluralidade de réus 2 (dois), ocorrência de pedidos de revogação de prisão preventiva, sendo necessária a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer, o que, em uma primeira análise, ante a aplicação do Princípio da razoabilidade, pode justificar eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução processual, o que por si só causa uma demora da ultimação da instrução criminal, não por culpa do Poder Judiciário. Não restando evidenciado negligência do magistrado que conduz o feito. 
Salienta-se, por oportuno, que houve a interposição, pela Defesa, de Recurso em Sentido Estrito em 17/8/2024 (Processo nº 0800192-32.2024.8.18.0049) enfrentando a Sentença de Pronúncia, suspendendo o processo de origem e demandando tempo para seu processamento. Ora, é sabido que os recursos são direitos inegáveis à Defesa, porém os mesmos causam, como na situação em apreço, visível atraso no andamento do feito de origem, que não pode ser atribuído ao Poder Público, não evidenciada inércia ilegítima do juízo ou demora irrazoável dissociada da complexidade do caso, portanto, não está configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo. 
O STJ já tem entendimento pacificado neste sentido. Decisão
in verbis: (...)
Por outro lado, da análise dos autos, constata-se que a instrução criminal já foi concluída e o acusado pronunciado. Portanto, quanto a alegação do excesso de prazo na instrução processual, é de se aplicar o prescrito na Súmula nº 21, do STJ, segundo a qual, ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. (...)
Assim, possível constrangimento ilegal por excesso de prazo, se encontra superado.
Ademais, a autoridade nominada coatora, nas informações acostadas aos autos, esclarece que, julgado o pedido de desaforamento pelo Tribunal, logo após o retorno dos autos será dado seguimento ao feito com a devida inclusão em pauta de sessão de julgamento da referida ação penal.
Portanto, no caso presente, a elasticidade do prazo para a conclusão da instrução não implica em constrangimento ilegal, primeiro porque não foi causado por desídia do Magistrado nem do Ministério Público, mas sim pelas peculiaridades do caso, segundo porque, a instrução já foi concluída e o acusado pronunciado, o qual está aguardando apenas o julgamento do pedido de desaforamento” (fls. 5-8, e-doc. 16).

15. Na espécie, o paciente está sendo acusado da prática de crime de extrema gravidade. 

Como assentado pelo Tribunal piauiense, os réus foram denunciados pelo Ministério Público do Piauí em 17.2.2024. Em 15.8.2024, foram pronunciados pelo juízo da Vara Única da comarca de Elesbão Veloso/PI, que manteve a custódia preventiva de ambos. 

Intimado da decisão de pronúncia, o paciente interpôs recurso em sentido estrito em 17.8.2024. Os autos foram remetidos ao Tribunal estadual, que, em 12.5.2025, negou provimento ao recurso. A decisão de pronúncia transitou em julgado.
O Ministério Público do Piauí apresentou pedido de desaforamento da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual, segundo informam os impetrantes (fl. 4, e-doc. 1), ainda não foi analisado pelo Tribunal piauiense.      

Segundo informou o juízo processante ao Tribunal estadual, “julgado o pedido de desaforamento pelo Tribunal, logo após o retorno dos autos será dado seguimento ao feito com a devida inclusão em pauta de sessão de julgamento da referida ação penal” (fl. 8, e-doc. 16).        

16. Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do caso, sendo empregados esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem devida comprovação.

Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Processual Penal.
3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Fundamentação idônea baseada na gravidade concreta do delito (modus operandi). 5. Excesso de prazo não configurado. Complexidade da causa. Ausência de desídia do Poder Judiciário. 6. Inexistência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”
(HC n. 258.013-AgR/BA, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DEMORA PROVOCADA PELA DEFESA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. A análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 256.993-AgR/MG, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.8.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 
1. A gravidade em concreto do crime – tentativa de homicídio motivada pela disputa de tráfico de drogas, assim como a suspeita de integração de organização criminosa –, a reincidência ou existência de ação penal em curso constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes. 
2. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes. 
3. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 
4. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo está superada pela superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 
5. O alegado quanto à ausência de materialidade e de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório. 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 239.507-AgR/ES, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: MODUS OPERANDI, REITERAÇÃO DELITIVA E AMEAÇA A TESTEMUNHA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. EVENTUAL ATRASO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO NÃO ATRIBUÍDO AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.242-AgR/AL, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023). 

17. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.

18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora